Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. CAUSA MADURA. PERÍCIA JUDICIAL. DISPENSA. PASEP. RENDIMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO.
1 – Nulidade da sentença. Citra petita. A sentença deve guardar congruência com o pedido e com a fundamentação (causa de pedir) sob pena de invalidação. É o que decorre do disposto no art. 489, § 1o., inciso IV, do CPC, que considera carente de fundamentação decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Há omissão na sentença em relação ao pedido de aplicação dos indexadores oficiais pelo réu, que merece ser sanado.
2 – Causa madura. O defeito não implica em nulidade da sentença, pois se mostra possível o julgamento da causa madura, o que não gera prejuízo processual para as partes, na forma do art. 277 (art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC).
3 – Perícia judicial. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A atualização do saldo das contas individualizadas do Pasep se dá mediante a utilização dos índices oficiais divulgados, calculados pelo Conselho Diretor do PASEP que se encontram discriminados no site eletrônico do Tesouro Nacional. A jurisprudência do Tribunal é pacífica sobre a desnecessidade de perícia para apuração do saldo das contas do PASEP. Não há necessidade de perícia.
4 – Mérito. Erro na atualização. A planilha apócrifa e sem elementos necessários à demonstração da evolução do saldo, como índice adotado, não é idôneo para demonstrar o erro de cálculo ou o desvio na atualização do saldo. Cabia à autora indicar, com precisão, em que meses o valor adotado se desviou do que era exigível. Ademais, não há evidência de atos concretos que indiquem má gestão da conta individual nem de subtração indevida de valores.
5 – Recurso conhecido e não provido.